Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.

I – A alegação de insuficiência deduzida por pessoa física goza de presunção de veracidade, que pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário.

II – Demonstrado que o requerente possui renda mensal considerável e não indicou quaisquer despesas extraordinárias que pudessem inviabilizar o pagamento das custas processuais, tampouco comprovou prejuízo para o sustento próprio e da família, o benefício deve ser indeferido.

III – Negou-se provimento ao recurso.